Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727808-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAYUU SUSHI SUDOESTE RESTAURANTE LTDA, HERACLEUDA CAMBUY PERIDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 73802972). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r